Tribunal: TJDFT
Processo: 0000157-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra menores, os depoimentos harmônicos e seguros das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelos informantes e laudo psicossocial, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.